Tribunal: STF
Processo: RE 139168
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.  Ação  penal  por  contravenção.
Constituição  Federal  de  1988,  art.  129,  I.  Entre  as   funções
institucionais  do   Ministério   Público   esta   a   de   promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da  lei.  Legitimidade
do Ministério Público para promover, privativamente, a ação penal, na
espécie. Nulidade do processo, "ab initio", porque  iniciada  a  ação
penal por portaria do órgão  jurisdicional.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido.